Tribunal: TJSP
Processo: 2085273-15.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000050044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2085273-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é réu
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, CASSADA A LIMINAR. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO E ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2085273-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/10
VOTO 26.700
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no 2085273-15.2020.8.26.0000
REQUERENTE: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REQUERIDO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ
COMARCA: REFENTE FEIJÓ
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Pedido
prejudicado, uma vez que o Decreto Municipal em questão foi
expressamente revogado. PERDA DE OBJETO. Ação julgada
extinta, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso
VI, do Código de Processo Civil.
Cuida-se de ação ajuizada pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, em que se pretende a declaração de
inconstitucionalidade dos artigos 2o, 3o, 4o e 6o, do Decreto no 3.152, de 23 de
abril de 2020, do Município de Regente Feijó, que estende o prazo da
quarentena de que trata o Decreto Municipal no 3.143, de 20 de março de
2020, decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), estabelece normas
para o funcionamento das atividades comerciais e de prestação de serviços no
Município de Regente Feijó e dá outras providências, com a seguinte redação:
Art. 1o Fica estendido até 10 de maio de 2020, no âmbito do Município de
Regente Feijó, o período de quarentena de que trata o Decreto Estadual no
64.881, de 22 de março de 2020, imposto pelo Estado de São Paulo como
medida necessária ao enfrentamento da pandemia do Coronavírus
(Covid-19).
Art. 2o Os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, não
considerados como essenciais pelo Decreto Federal no 10.282, de 20 de
março de 2020, em seus §§ 1o e 2° do art. 3°, deverão optar
preferencialmente pelo sistema de entrega em domicílio (delivery) ou drive
thru, ou ainda, mediante atendimento presencial e preferencialmente
agendado, desde que cumpridos os seguintes requisitos:
I - que o atendimento seja realizado de forma individual, com demarcação de
acesso e controle de entrada, evitando-se, de toda forma, aglomeração no
interior do estabelecimento;
II - proibição de entrada de clientes que não estejam utilizando máscaras de
proteção mecânica;
III - que sejam intensificadas as medidas de higienização no local, assim
como a disponibilização de álcool em gel 70% nas entradas e saídas do
estabelecimento;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2085273-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/10
IV - que seja afixada no local a necessidade da utilização de máscara por
todos os frequentadores, tanto funcionários quanto clientes, disponibilizando
àqueles que não estiverem usando.
Art. 3o Fica estipulado o horário de atendimento ao público dos prestadores
de serviços e do comércio local, na forma deste decreto, sendo:
I - de segunda a sexta feira: das 09h00min às 18h00min;
II - aos sábados: das 09h00min às 12h00min.
Art. 4o Fica determinado aos estabelecimentos comerciais e serviços, quando
do seu funcionamento, a adoção das seguintes medidas, cumulativamente:
I - disponibilizar, na entrada do estabelecimento e em outros lugares
estratégicos de fácil acesso, álcool em gel 70% para utilização de
funcionários e clientes;
II - higienizar, quando do início das atividades e após cada uso, durante o
período de funcionamento, as superfícies de toque;
III - higienizar, quando do início das atividades e durante o período de
funcionamento, com intervalo máximo de 3 (três) horas, os pisos e banheiros,
preferencialmente com água sanitária;
IV - manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar
condicionados limpos e, obrigatoriamente, manter pelo menos uma janela
externa aberta ou qualquer outra aberta, contribuindo para a renovação do
ar;
V - manter disponível kit completo de higiene de mãos nos sanitários de
clientes e funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool em gel 70% e
toalhas de papel não reciclado;
VI - fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz,
a fim de evitar a aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento
aguardando atendimento;
VII - garantir aos funcionários o uso de máscaras, de tecido ou descartável;
VIII - assegurar que os clientes somente adentrem o estabelecimento com o
uso de máscaras, de tecido ou descartável.
Parágrafo único. O atendimento às medidas impostas por este Decreto serão
monitoradas diariamente pela Divisão Municipal de Saúde através da
Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica.
Art. 5o A Divisão Municipal de Saúde manterá constantemente, atualização
dos números de notificações no Município do Coronavírus (Covid-19).
Art. 6o Fica determinada a utilização de máscara por toda a população em
espaços públicos e privados, estabelecimentos comerciais, industriais e de
serviços, preferencialmente confeccionadas artesanalmente com tecido ou
descartável.
Art. 7o Permanece vedado o funcionamento de:
I - instituições de educação e de ensino de qualquer natureza;
II - casas noturnas, boates e similares;
III - buffets, salões de festas, espaços de recreação e quaisquer outras áreas
de convivência similares, ainda que em locais privados;
IV - clubes sociais e similares;
V - igrejas, templos religiosos e casas de cultos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2085273-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/10
§ 1o Em relação aos shoppings centers, galerias e estabelecimentos
congêneres, fica vedado o funcionamento de qualquer atividade, excetuando-
se as atividades tidas como essenciais.
§ 2o Fica vedado o consumo local em bares, restaurantes e padarias sem
prejuízo dos serviços de entrega, drive thru e de delivery.
§ 3o Permanece proibida a realização de qualquer tipo de evento em local
fechado, independentemente da sua característica, condições ambientais,
tipo de público, duração e mobilidade, inclusive de natureza religiosa (missas
e cultos) e educacional dentro do Município de Regente Feijó.
Art. 8o As obrigações instituídas pelo presente Decreto, não isentam ou
desobrigam qualquer pessoa ou estabelecimento do cumprimento das
anteriormente instituídas pelos demais atos normativos editados em
decorrência da infecção humana COVID-19, exceto se lhes forem contrárias.
Art. 9o O descumprimento das medidas de que trata esse Decreto
caracterizará como infração à legislação municipal e sujeitará ao infrator
(pessoa física ou jurídica):
I - incialmente, notificação;
II - não atendida à notificação, aplicação de multa de 500 (quinhentas)
UFM's (Unidade Fiscal do Município);
III - após a aplicação de multa e ainda persistindo no descumprimento da
medida, aplicação da multa em dobro, a interdição imediata do
estabelecimento e suspensão da Licença de Localização e Funcionamento
pelo prazo de até 90 (noventa) dias.
Art. 10. Os casos omissos serão dirimidos pela Divisão Municipal de Saúde,
ouvidas a Vigilância Sanitária e a Vigilância Epidemiológica.
Art. 11. Caberá a Assessora de Planejamento Administrativo contatar os
demais municípios da região para criação do Comitê Regional de
Monitoramento Integrado para balizar as tomadas de decisões relativas ao
Coronavírus (Covid-19), no prazo de 5 (cinco) dias.
Art. 12. Permanecem inalteradas as demais disposições previstas nos
Decretos editados pelo Município de Regente Feijó no tocante ao
enfrentamento da pandemia do Coronavírus (Covid-19) que não contrariem
com este Decreto.
Art. 13. Este Decreto entrará em vigor em 24 de abril de 2020.
Alega o requerente, em síntese, que os dispositivos impugnados
violam os artigos 111, 144, 219, parágrafo único, item 1 e 222, inciso III, todos
da Constituição do Estado de São Paulo, bem como os artigos 24, inciso XII, 30
inciso II, 196 a 198, todos da Constituição Federal.
Assevera que o decreto, em seu artigo 2o, assegura o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2085273-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/10
funcionamento
de estabelecimentos e prestadores de serviços não
considerados essenciais pelo Decreto Federal no 10.282, de 20 de março de
2020, além de conferir ao próprio estabelecimento a faculdade de atendimento
pelo sistema de entrega em domicílio ou drive thru ou presencial e
preferencialmente agendado, observados os requisitos nele previstos
utilizando o termo preferencialmente, indicando a ausência de obrigatoriedade.
Reforça que no artigo 3o, o decreto estabelece horários de
atendimento ao público dos prestadores de serviços e do comércio local, além
de disciplinar o atendimento, no art. 4o, e regular a utilização de máscara em
espaços públicos e privados, estabelecimentos comerciais, industriais e de
serviços, no artigo 6o.
Acena para o fato de que o ato normativo objurgado considera a
Capital o principal foco da pandemia no Estado, ressaltando que o município de
Regente Feijó se encontra a uma distância de 540 quilômetros daquela, além
de que a interdição do funcionamento de atividades não essenciais
comprometeria as atividades econômicas do município e a flexibilização da
política de saúde pública dependeria da evolução da doença no território
municipal.
Sustenta que o decreto afronta o princípio federativo e a
consequente partilha constitucional de competências legislativas em matéria
de saúde e que não se trata de mera crise de legalidade com a Lei Federal no
13.979/2020 ou com o Decreto Estadual no 64.881, de 22 de março de 2020.
Insiste que os legisladores federal e estadual impuseram uma
espécie de bloqueio legislativo, de sorte que aos Municípios não é autorizado
afastar-se das diretrizes estabelecidas pela União e pelo Estado de São Paulo
para proteção à saúde decorrente da pandemia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2085273-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/10
Afirma que o decreto impugnado ao dispor sobre medidas
voltadas ao enfrentamento do COVID-19, cuidando de temas afetos a direitos
fundamentais de assento constitucional (saúde, vida e locomoção),
desrespeitou o pacto federativo e a divisão espacial do poder
instrumentalizada na partilha constitucional de competências legislativas, e
vilipendiou os direitos à vida e à saúde com agravo à razoabilidade.
Acena que, no exercício de sua competência suplementar, não é
dado aos Municípios a adoção de medidas desarrazoadas ou mais brandas no
tocante à quarentena.
Pontifica que no Estado de São Paulo, o Decreto Estadual no
64.881/20, dentre outras medidas, impôs a suspensão do atendimento
presencial de atividades não essenciais, obstou o consumo em bares,
restaurantes, padarias e supermercados e recomendou quarentena às pessoas,
ao passo que, o decreto objeto da presente ação promoveu a liberação do
funcionamento de toda e qualquer espécie de estabelecimento comercial,
essencial ou não, desde que observadas medidas preventivas fixadas,
invadindo o campo de produção normativa reservado ao Estado-membro.
Destaca que o ato normativo impugnado sequer veio
acompanhado de análises técnicas ou evidências científicas que permitissem a
flexibilização das medidas de isolamento social.
Alega que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, em matéria de tutela ao meio ambiente e à saúde pública, devem-se
observar os princípios da precaução e da prevenção.
Por fim, afirma que o abrandamento das medidas de isolamento
não se mostra razoável e ponderado.
Diante disso, requer a concessão da liminar para sustar os efeitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2085273-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/10
dos artigos 2o, 3o, 4o e 6o, do Decreto no 3.152, do Município de Regente Feijó.
No mérito, pede a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos
impugnados.
O pedido liminar foi concedido (fls. 76/82).
A D. Procuradoria Geral do Estado manifestou-se no sentido de se
tratar de norma concorrente, seguindo o modelo de “condomínio legislativo
norteado pelo princípio da predominância do interesse”.
Ressaltou que o Estado de São Paulo, no exercício de sua
competência para enfrentamento da crise, instituiu o “Plano São Paulo” para
implementar e avaliar ações e medidas estratégicas de enfrentamento à
pandemia decorrente da COVID-19, em atuação coordenada do Estado com os
Municípios paulistas e a sociedade civil.
Acrescentou que o referido plano dá autonomia para que prefeitos
diminuam ou aumentem as restrições de acordo com os limites estabelecidos
pelo Estado, desde que apresentem os pré-requisitos embasados em definições
técnicas e científicas.
Ponderou que se trata de enfrentamento da pandemia de forma
regional, pautando as recomendações nos critérios de capacidade hospitalar e
propagação da doença.
Cabe aos Municípios suplementar as diretrizes estabelecidas pela
União e pelo Estado de São Paulo, com base em evidências científicas ou
estudos técnicos, o que não restou evidenciado no caso das normas municipais
ora atacadas, que devem envolver tão somente o interesse local.
Diante disso, requer o reconhecimento da inconstitucionalidade
orgânica da norma municipal, por ofensa ao artigo 144 da Constituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2085273-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/10
Estadual (fls. 104/117).
A Prefeitura do Município de Regente Feijó prestou informações
às fls. 87/97, pleiteando, preliminarmente, a extinção do feito, sem resolução
do mérito, em razão da edição do Decreto Municipal no 3.153, de 28 de abril de
2020, que revogou a norma ora impugnada.
Subsidiarimente, ressaltou que o decreto municipal observou a
Portaria 356/2020 e o Boletim Epidemiológico no 07, expedidos pelo
Ministério da Saúde.
Por fim, asseverou que o decreto municipal não institui
reabertura indistinta de todas as atividades não essenciais, bem como
recomendou a utilização de máscaras em espaços públicos e privados.
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela extinção do
processo sem resolução do mérito, em razão da carência superveniente por
falta de interesse de agir, diante da revogação dos dispositivos normativos
impugnados (fls. 121/124).
É o relato do necessário.
Cuida-se
de
ação
pretendendo
a
declaração
da
inconstitucionalidade, dos artigos 2o, 3o, 4o e 6o, do Decreto no 3.152, de 23 de
abril de 2020, do Município de Regente Feijó, que estende o prazo da
quarentena de que trata o Decreto Municipal no 3.143, de 20 de março de
2020, decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), estabelece normas
para o funcionamento das atividades comerciais e de prestação de serviços no
Município de Regente Feijó e dá outras providências.
Porém, conforme se constata, no curso da ação sobreveio
informação da superveniência do Decreto Municipal no 3.153, de 28 de abril de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2085273-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/10
2020 (fls. 135), que revogou integralmente o Decreto impugnado no 3.152, de
23 de abril de 2020, cujo teor, no que interessa, ora se transcreve:
“Art. 1o Fica revogado o Decreto Municipal no 3.152, de 23 de abril de 2020”.
Consequentemente, considerando que os artigos impugnados
foram expressamente revogados, não mais persiste o alegado conflito com a
Constituição, sendo caso, pois, de reconhecimento da perda superveniente de
objeto desta ação.
É certo que “existe interesse processual quando a parte tem
necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa
tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático”, o
que, nitidamente, não é o caso ante a revogação expressa da norma atacada.
Acrescenta-se que decisões proferidas pelo E. Supremo Tribunal
Federal reconheceram a falta de interesse processual em casos tais:
EMENTA Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Tributário. Contribuições anuais. Conselhos de
fiscalização de profissões regulamentadas. Impugnação de normas constantes
da Lei no 11.000/04. Revogação tácita pela Lei no 12.514/04. Ação direta
prejudicada. 1. As normas impugnadas na presente ação direta, constantes da
Lei no 11.000/04, foram tacitamente revogadas pela Lei no 12.514/11. 2. A
jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação
direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto,
quando sobrevém a revogação da norma questionada. 3. Agravo regimental
não provido. (ADI 3408 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
julgado em 02/12/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 14-02-2017
PUBLIC 15-02-2017).
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PREJUÍZO. Uma
vez suplantado, mediante novo preceito, o ato atacado na ação direta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2085273-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/10
inconstitucionalidade, cumpre declarar o prejuízo do pedido formalizado. (ADI
469, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em
25/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-142 DIVULG 28-06-2017 PUBLIC
29-06-2017).
Esse, aliás, é o entendimento que vem sendo adotado por este C.
Órgão Especial em casos semelhantes:
“Pedido prejudicado, todavia, uma vez que os dispositivos
impugnados foram expressamente revogados pela Lei Complementar Municipal
no 303, de 25 de agosto de 2016. PERDA DE OBJETO. Ação julgada extinta, sem
conhecimento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil”. (ADIN no 2046662-95.2017.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira
Rodrigues, j. 20/09/2017).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO
Revisão Geral Anual de remuneração de servidores. Encaminhamento de Projeto
de Lei pelo Prefeito. Superveniente falta de condição da ação. Ausente o
interesse de agir. Perda de objeto. Precedentes. Processo julgado extinto, sem
resolução de mérito”. (ADIN no 2057663-77.2017.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo
dos Santos, j. 02/08/2017).
Ante o exposto, cassada a liminar, julgo extinta a ação, sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil.
ALEX ZILENOVSKI
Relator